Tribunal: TJES
Processo: 0031370-97.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031370-97.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: VIACAO SANREMO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. EFEITOS
EX NUNC.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Diante da documentação colacionada pela embargante, mantendo a congruência com o posicionamento que já aderi no julgamento do recurso de AI Nº 5011170-79.2023.8.08.0000, entendo que a embargante atende ao consignado na Súmula 481, do STJ, a fim de fazer jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante dos prejuízos financeiros demonstrados com os balancetes contábeis juntados aos autos.

2. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

3. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

4. Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação nº
0031370-97.2017.8.08.0035

Embargante:
Viação Sanremo Ltda.

Embargado:

Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do Município de Vila Velha para
, reformando em parte a sentença recorrida, condenar a
Viação Sanremo Ltda
ao pagamento de honorários advocatícios que
deverá ter base de cálculo o proveito econômico representado pelo valor atualizado da CDA (art. 12, da Lei Municipal nº
6.267/2019)
, com observância dos menores percentuais do escalonamento previsto nos incisos do §3º, art. 85, do CPC.

A embargante pretende a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme documentação colacionada e, adiante, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja reformado, a fim de restabelecer o valor então fixado na sentença, por equidade, a título de honorários advocatícios (R$ 1.000,00). Sustenta para tanto que o acórdão encarta o vício da omissão quanto ao argumento de “
ação anulatória substitutiva dos embargos à execução fiscal - impossibilidade de majoração em ambos”
, bem como quanto à aplicação do princípio da igualdade para que a equidade também seja aplicada em favor do contribuinte.

Contrarrazões do embargado (ID 10040682).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a embargante se volta contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do Município de Vila Velha para
, reformando em parte a sentença recorrida, condená-la ao pagamento de honorários advocatícios que
deverá ter base de cálculo o proveito econômico representado pelo valor atualizado da CDA (art. 12, da Lei Municipal nº
6.267/2019)
, com observância dos menores percentuais do escalonamento previsto nos incisos do §3º, art. 85, do CPC.

A embargante pretende a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme documentação colacionada e, adiante, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja reformado, a fim de restabelecer o valor então fixado na sentença, por equidade, a título de honorários advocatícios (R$ 1.000,00). Sustenta para tanto que o acórdão encarta o vício da omissão quanto ao argumento de “
ação anulatória substitutiva dos embargos à execução fiscal - impossibilidade de majoração em ambos”
, bem como quanto à aplicação do princípio da igualdade para que a equidade também seja aplicada em favor do contribuinte.

Pois bem. Inicialmente, diante da documentação colacionada pela embargante, mantendo a congruência com o posicionamento que já aderi no julgamento do recurso de AI Nº 5011170-79.2023.8.08.0000, entendo que a embargante atende ao consignado na Súmula 481, do STJ, a fim de fazer jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante dos prejuízos financeiros demonstrados com os balancetes contábeis juntados aos autos.

Todavia, segundo a orientação jurisprudencial do STJ,
“[...] O deferimento do pedido do benefício de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos. Precedentes.[...]”
. (AgInt no AREsp n. 2.602.175/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Assim,
defiro
a concessão do benefício em favor da embargante, com efeitos
ex nunc.

Ultrapassada tal questão, tenho que é evidente que a embargante utiliza a via imprópria para rediscutir o acórdão recorrido que, por seu turno, cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, conforme assim restou ementado:

“EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 -
Ao que se vê dos autos, tanto do termo de compromisso e confissão de dívida quanto da própria redação do art. 4º, inciso II, da Lei Municipal nº 6.267/2019 (REFIS 2019), a existência de ação judicial já apresentada (interposta) implicará em desistência do contribuinte, a fim de propiciar a formalização do termo de acordo de parcelamento, tendo em vista que o termo “renúncia” ali prevista, com efeito, denota efeito prospectivo. Logo, correto o desfecho dado à causa pelo magistrado singular com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

2 - Conforme
a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1076, o caso vertente (sentença terminativa por desistência decorrente da confissão de dívida e parcelamento do débito tributário) não contempla nenhuma das hipóteses para a fixação dos honorários por equidade (proveito econômico inestimável ou irrisório, bem como valor da causa baixo), concluo que o arbitramento dos honorários advocatícios deverá ter base de cálculo proveito econômico representado pelo valor atualizado da CDA (art. 12, da Lei Municipal nº
6.267/2019)
, com observância do menor percentual do escalonamento previsto nos incisos do §3º, art. 85, do CPC.

3 -
R
ecurso parcialmente provido.”

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Ademais, segundo o e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração tão somente para conceder o benefício da gratuidade da justiça, com efeitos
ex nunc
, em favor da embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

S
essão de 05/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.